Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. VALOR DO CONTRATO. ÁREA PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas perante o Cartório de Registro de Imóveis.
2. Muito embora tenha a ré sinalizado extrajudicialmente a possibilidade de outorga da escritura, ao contestar a presente demanda, demonstrou resistência à pretensão dos autores, o que impede o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.
3. Nas ações de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponde ao valor do imóvel constante do contrato (art. 292, inciso II, do CPC), não havendo amparo legal para se considerar o valor atualizado do imóvel.
4. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio.
5. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a outorgar a escritura ao adquirente, o que somente seria possível quando da regularização da área.
6. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem, não pode a apelante impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico que, no caso, corresponde à taxa de R$ 11.900,00, objeto de cobrança pela alienante do bem.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.